Tribunal: TJSP
Processo: 1501944-31.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501944-31.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante KAIO
CESAR SANTOS DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso defensivo para estabelecer o regime prisional
aberto, mantida, no mais, a r. sentença hostilizada. v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501944-31.2019.8.26.0540 -Voto no 28.124
2
Apelação Criminal no 1501944-31.2019.8.26.0540
Comarca: Santo André
Apelante: KAIO CESAR SANTOS DE JESUS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 28.124 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 151/155, cujo
relatório se adota, KAIO CESAR SANTOS DE JESUS foi
condenado como incurso no artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e ao pagamento de 133 dias-multa, no
piso, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade
(HC 2281599-79.2019.8.26.0000 cf. fls. 206/207).
Inconformada, a nobre defesa apela a esta
Corte pugnando pela fixação do regime prisional aberto, bem
como pela substituição da privativa de liberdade (fls. 183/188).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado (fls. 195/196), tendo a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo não provimento (fls. 229/236).
É, em síntese, o relatório.
Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501944-31.2019.8.26.0540 -Voto no 28.124
3
De acordo com a denúncia, no dia 1o de
outubro de 2019, por volta de 16h30, na Avenida Pedro
Américo, s/no, na Comarca de Santo André, KAIO CESAR
SANTOS DE JESUS vendia, trazia consigo e guardava, para
fins de tráfico, setenta e nove invólucros de cocaína, em pó e
petrificada, pesando trinta e nove gramas e quatro decigramas
(39,4g), e dez porções de maconha, pesando catorze gramas e
sete decigramas (14,7g).
Pois bem.
A
materialidade
delitiva
restou
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), auto de
constatação (fls. 30/33), bem como pelo exame químico-
toxicológico (fls. 137/140).
A autoria também é inconteste.
KAIO,
em
audiência,
assumiu
a
traficância que ora lhe é atribuída, salientando que “estava
desempregado e com dificuldades financeiras” (fls. 169/171).
Tal confissão foi corroborada pelo
depoimento dos policiais civis, Adilson Vianna e Gilson Luiz
Resende (fls. 13/14 e 164/168).
Segundo as palavras de ambos, em
diligência ao local dos fatos, conhecido pela venda de drogas,
avistaram
KAIO
negociando
com
desconhecidos.
Os
depoentes, então, efetuaram a abordagem do réu, oportunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501944-31.2019.8.26.0540 -Voto no 28.124
4
em que apreenderam as drogas descritas na denúncia.
Diante desse contexto, a condenação por
tráfico de drogas era medida de rigor, tanto que não há qualquer
irresignação contra este tópico.
Quanto à dosimetria, verifica-se não
haver qualquer reparo a ser feito.
Nas duas primeiras fases as reprimendas
permaneceram intactas, no raso.
Ao depois, acertada a aplicação da causa
especial de diminuição (§ 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006)
em seu patamar máximo (2/3), notadamente porque o réu
ostenta a primariedade e o conjunto probatório em exame não
revela o seu profissionalismo no comércio nefasto.
Em
relação
ao
regime
prisional,
observadas as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade
da reprimenda, viável a mitigação para o aberto, nos termos do
artigo 33, § 3o, do Código Penal, sem, contudo, substituição da
privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto,
conforme venho entendendo, tal medida não se apresenta
socialmente recomendável aos condenados por tráfico de
drogas, mesmo quando reconhecido o “privilégio”, em
observância ao artigo 44, inciso III, do CP.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso defensivo para estabelecer o regime prisional aberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501944-31.2019.8.26.0540 -Voto no 28.124
5
mantida, no mais, a r. sentença hostilizada.
IVO DE ALMEIDA
Relator